Tribunal: TJBA
Processo: 0518942-20.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0518942-20.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como RENATO ALVES VILASBOAS Advogado(s): VANIA PINTO DE BARROS, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO registrado(a) civilmente como CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, VANESSA VITERBO BARREIROS PEREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO DA ÁREA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. APOSENTADORIA ANTERIOR À REGULAMENTAÇÃO. DIREITO DECORRENTE DE LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença reconhecendo o direito de servidor público médico à promoção funcional por titulação, com fundamento na validade da residência médica como curso de pós-graduação lato sensu e na possibilidade de utilização de cursos de capacitação compatíveis com as atribuições do cargo. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que a promoção seria inviável em razão da aposentadoria do autor antes da regulamentação da Lei Estadual nº 12.822/2013 pelo Decreto nº 16.146/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição ao reconhecer o direito à promoção funcional do servidor, apesar de sua aposentadoria ter ocorrido antes da regulamentação da Lei Estadual nº 12.822/2013. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese suscitada, ao afirmar que a residência médica constitui modalidade de pós-graduação lato sensu, conforme art. 1º da Lei Federal nº 6.932/1981, sendo válida para fins de promoção funcional. O julgado também reconheceu que os cursos de capacitação e atualização apresentados pelo servidor são compatíveis com as atribuições do cargo e se enquadram na regulamentação posterior prevista no Decreto nº 16.146/2015. A decisão estabelece que o direito à promoção funcional surge com a publicação da Lei Estadual nº 12.822/2013, anterior à aposentadoria do servidor, sendo a regulamentação posterior mero desdobramento de direito já incorporado ao patrimônio jurídico do autor. O acórdão ressaltou que o art. 8º da Lei Estadual nº 8.361/2002 prevê a promoção funcional com base na aquisição de conhecimentos e habilidades compatíveis com o cargo, sem estabelecer exigência de carga horária mínima para os cursos e concluiu que regulamento administrativo não pode inovar na ordem jurídica ou restringir direitos previstos em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade. A pretensão recursal busca, em realidade, a rediscussão do entendimento jurídico firmado pela Câmara, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial. O direito à promoção funcional do servidor público surge com a lei que o institui, sendo a regulamentação posterior mero desdobramento normativo que não afasta direito já adquirido. Regulamento administrativo não pode restringir direitos previstos em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Federal nº 6.932/1981, art. 1º; Lei Estadual nº 8.361/2002, art. 8º; Lei Estadual nº 12.822/2013. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0518942-20.2014.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como RENATO ALVES VILASBOAS ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.